Tribunal: TJDFT
Processo: 0013791-81.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil; c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966; c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

4. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, durante o período de suspensão do processo, caracteriza a inércia do exequente.

5. O Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. A condenação do vencido é uma determinação legal expressa. O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária frente ao princípio da sucumbência, de modo que incide apenas em situações excepcionais.

6. Apelação desprovida.